Tribunal: STF
Processo: Rcl 50223
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jonas Pinheiro Dias Junior contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás/GO nos autos do Processo 5129913-03.2017.8.09.0171, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 600.063/SP (Tema 469 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, com base no referido recurso paradigma, ao deixar de reconhecer a incidência da imunidade material, no caso concreto.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno:



    “4. Com efeito, a respeito da alegada ofensa ao art. 29, VIII da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a existência de repercussão geral, ao julgar o Tema 469 (alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos), nos autos do ARE 600063, firmou entendimento no sentido de que, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador. 5. A análise das teses trazidas pela parte recorrente, todavia, reivindicaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, providência inadmitida em sede de Recurso Extraordinário, consoante disposto na Súmula n. 279 do STF, notadamente porque, de acordo com a verdade formal elucidada na origem, a manifestação reputada criminosa não guarda correlação com o exercício de mandato, isto é, não se circunscrevem à atividade parlamentar.” (documento eletrônico 22 – grifei)



    O recurso extraordinário, aliás, foi interposto contra acórdão do qual extraio o seguinte fragmento:



    “[…] Por sua vez, o demandado não se desincumbiu em comprovar a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado pela parte adversa, nos termos do que exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. O tratamento dispensado pelo requerido em relação à autora, embora durante a sessão legislativa, não guarda relação com o efetivo exercício do mandato de vereador, motivo pelo qual resta-se afastada a aplicação da imunidade parlamentar ao caso concreto.” (documento eletrônico 8)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 469 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.” (grifei) 



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, ressalto que a jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada.



    Cito o julgamento, pela Segunda Turma desta Corte, da Rcl 47.424-AgR/SP, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 35382/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 29.081/RS, Rel. Min. Edson Fachin.



    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator